Tribunal: TJBA
Processo: 8002971-03.2021.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002971-03.2021.8.05.0022 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s): CAROLINA DE ROSSO AFONSO, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER APELADO: ANTENOR RODRIGUES DOS SANTOS Advogado(s):GEORGE HIDASI FILHO, LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS, LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES ACORDÃO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação, mantendo sentença que revisou a taxa de juros de contrato de empréstimo por considerá-la abusiva. A Agravante alega a impossibilidade de julgamento monocrático da matéria. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o julgamento monocrático de recurso de apelação que versa sobre a abusividade de juros remuneratórios em contrato bancário, quando a matéria já se encontra pacificada na jurisprudência. III. Razões de decidir 3. O julgamento monocrático pelo relator é permitido pelo art. 932 do CPC e pela jurisprudência dos Tribunais Superiores quando o recurso for contrário a entendimento consolidado, como no caso da cobrança de juros remuneratórios em patamar excessivamente superior à taxa média de mercado. 4. A decisão monocrática agravada baseou-se em entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1.061.530/RS), o qual, embora estabeleça a taxa média de mercado como referencial, não impede a análise monocrática em casos de manifesta abusividade e matéria já pacificada. 5. A flagrante discrepância entre a taxa de juros contratada (987,% a.a.) e a taxa média de mercado à época da contratação autoriza a revisão judicial e o julgamento monocrático, por se tratar de aplicação de jurisprudência dominante a caso concreto que a ela se amolda perfeitamente. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. É cabível o julgamento monocrático do recurso de apelação que versa sobre a abusividade de juros remuneratórios, quando a matéria se encontra pacificada na jurisprudência e a decisão recorrida está em conformidade com o entendimento dos Tribunais Superiores." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno nº 8002971-03.2021.8.05.0022, em que figuram como agravante CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e como agravado ANTENOR RODRIGUES DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto